Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-98.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesões no ombro esquerdo, estando total e temporariamente incapacitado para o labor, é devido

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesões no ombro esquerdo, estando total e temporariamente incapacitado para o labor, é devido o benefício acidentário – Sentença de improcedência reformada – Auxílio-doença acidentário devido desde o dia seguinte ao da alta médica – Recurso do obreiro parcialmente provido.